Tribunal: TJMT
Processo: 0015104-58.2014.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015104-58.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIO ROSA SOARES - CPF: 086.260.571-72 (EMBARGANTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (EMBARGADO), CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EMBARGADO), SANTA BARBARA CONSTRUCOES S/A (EMBARGADO), MAGNA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.980.905/0001-24 (EMBARGADO), ASTEP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.778.470/0001-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 02.430.238/0012-35 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), ASTEP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.778.470/0001-34 (EMBARGANTE), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (EMBARGANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MAGNA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.980.905/0001-24 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), SANTA BARBARA CONSTRUCOES S/A (EMBARGANTE), CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 02.430.238/0012-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), SILVIO ROSA SOARES - CPF: 086.260.571-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM OBRA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - A manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
impõe a majoração dos honorários advocatícios, na forma apregoada pelo § 11, do art. 85, do CPC.

II - Confirmada a presença de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material
, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração,
opostos pelo Estado de Mato Grosso (id.
103117955
) e pelas empresas
C R Almeida S/A – Engenharia de Obras, Santa Bárbara Construções S/A, Magna Engenharia Ltda e Astep Engenharia Ltda (id. 100367955), contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvio Rosa Soares.

Irresignados, os Embargantes afirmam haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a majoração dos honorários advocatícios.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Embargado (id.
105479491
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios.

Sobre a matéria, sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (negritei)

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 8
o
, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, consonante o entendimento do STJ, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais se aplica o arbitramento equitativo, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral, ou quando inestimável, ou irrisório o valor da causa.

Não há descurar que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

In casu
, o Juízo de Primeiro Grau arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85 § 8° do CPC.

Oportuno registrar que o § 11, do 85, do Código de Processo Civil, de forma cristalina, impõe o dever da majoração dos honorários, sobretudo, considerando o trabalho adicional despendido pelos patronos das partes que se mantêm vencedoras em grau de recurso, cujo processamento delonga o tempo da tramitação processual.

Assim, considerando a manutenção do julgado de Primeiro Grau, que declarou improcedentes os seus pedidos autorais neste caso concreto
, hei por bem majorar os honorários advocatícios.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios, para
majorar os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em atenção ao que reza o § 11, do art. 85, do CPC
, mantendo, entrementes, a suspensão
da exigibilidade de tal verba, pelo prazo de 05 anos, ou até quando cessada a condição de beneficiário da justiça gratuita pelo autor, nos termos do art. 12, da Lei n° 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021